Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-20.2017.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001524-20.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO ALVES MORAIS - CPF: 034.419.021-81 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), IRACEMA ALVES DE MORAIS - CPF: 916.517.271-04 (VÍTIMA), CLECIO ALVES MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO -ARBITRAMENTO EM 2 URH PELO JUIZ DA CAUSA -

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH - RECURSO PROVIDO -

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.”
(TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001524-20.2017.8.11.0110 - COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S):

APARECIDO ALVES MORAIS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por

APARECIDO ALVES MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (Código 39944), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (ID. 74453059).

Em nome do apelante, o advogado nomeado sustenta que faz
jus
ao arbitramento de honorários advocatícios conforme da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso
.

Requer provimento para majoração no
“mínimo de 9 URHs, conforme [....] Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil”
(ID. 74453075).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento (ID. 74453077).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Art. 129, §9o e §11o c/c art. 14, inciso II, do Código Penal” – Irresignação defensiva – Majoração dos honorários advocatícios – Possibilidade – Quantitativo fixado pelo magistrado abaixo da tabela de honorários da OAB/MT - Reajuste do valor em conformidade com a referida tabela – Pelo provimento do recurso”
(Siger Tutiya, procuradora de Justiça – ID. 78066967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular fixou os honorários nos seguintes termos:

“Tendo em vista o pedido de fls. 113, bem como a nomeação do Dr. Sebastião Carlos Toledo OAB/MT - 13217 para patrocinar o interesse do acusado, observa-se que no ato da nomeação (fl. 52) não foram arbitrados os devidos honorários advocatícios. Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de 2 (dois) URH.”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID. 74453073)

Pois bem.

O Juízo singular nomeou
Sebastião Carlos Toledo, OAB/MT no 13.217 (ID. 74453637)
, para promover a defesa do apelante e, na sentença, arbitrou o valor dos honorários
“em 2 (dois) URH”
(ID. 74453073).

No caso, o advogado nomeado apresentou resposta à acusação (ID. 74453638), compareceu à audiência de instrução (ID. 74453057) e apresentou memoriais finais (ID. 74453057), ou seja, atuou em todos os atos judiciais na fase judicial, a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.”
(TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.3.2021)

Logo, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 9 (nove) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 8.731,08 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 24.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para majorar os honorários do advogado
Sebastião Carlos Toledo, OAB/MT no 13.217
, para 9 (nove) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 8.731,08 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021